Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713539-25.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PROJETO GOIAS I INCORPORACOES SPE LTDA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE, em face de decisão proferida pela douta Juíza da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento, movida pelo agravante em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e outros, indeferiu a tutela de urgência almejada. Eis o teor da decisão agravada (16281229 – pgs. 75/76): Trata-se de ação declaratória de nulidade, com pedido de tutela de urgência, proposta por CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES; MRV PRIME PROJETO GOIAS I INCORPORAÇÕES SPE LTDA; PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A. Narra o autor constar da cláusula 32 de sua convenção de condomínio isenção parcial quanto ao pagamento de despesas condominiais de unidades em posse das rés. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da cláusula 32 da Convenção do Condomínio Belle Horizonte, para que as rés paguem integralmente as cotas de rateio ordinário das unidades que permanecem sob sua posse. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, não verifico, concretamente, perigo de dano a autorizar provimento jurisdicional em caráter provisório. Isso porque a mera alegação de abusividade da cláusula da convenção de condomínio constitui preenchimento do requisito de urgência, a qual deve ser concreta e atual, sem a qual o processo deverá ter seu trâmite regular, com a formação do contraditório. Não se demonstrou necessidade premente do autor de receber os valores buscados por meio dessa ação judicial, de modo a autorizar pronunciamento judicial em caráter provisório. Diante desse contexto, entendo ser prudente a formação do contraditório, sobretudo em razão dos reflexos patrimoniais advindos de eventual decisão favorável aos autores. Sobre a necessidade da presença concomitante dos requisitos de probabilidade do direito e da urgência, confira-se julgado do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. PERIGO DE DANO OU DE RISCO. AUSÊNCIA REQUISITOS. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A teor do disposto no art. 311, incisos II e III do Código de Processo Civil, é facultado ao magistrado decidir liminarmente, em sede de tutela de urgência, sem cotejo entre as razões do autor e do réu. 2. A ação de imissão na posse possui natureza petitória e se baseia em documento que outorga direito à posse, ou seja, é amparada por justo título, consubstanciado no registro da escritura pública, cuja comprovação na espécie demanda regular instrução probatória. 3. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu a medida liminar. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1187811, 07020104320198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em vista da ausência de ambos os requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência, não se mostra viável o deferimento da liminar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-la adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus para apresentação de resposta à inicial. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Citem-se e intimem-se. Inconformada, alega o recorrente, em síntese, o preenchimento dos requisitos para a suspensão da cláusula inserida na Convenção Condominial que permite aos recorridos pagar somente 30% (trinta por cento) da taxa estipulada. Pretende a obtenção de liminar e posterior reforma da r. decisão, a fim de suspender a validade do dispositivo estabelecido na Convenção. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar quanto para a tutela antecipada, exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na espécie, constata-se, sem necessidade de ingresso na seara atinente à probabilidade do direito, que a manutenção da r. decisão combatida, enquanto se aguarda o regular iter procedimental do recurso, não tem o condão de ocasionar ao recorrente dano algum, irreparável ou de difícil reparação, haja vista que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar minimamente a existência de indícios que apontassem para a possibilidade de prejuízos aos condôminos. Realmente, tal como ressaltado pela nobre Magistrada prolatora da r. decisão hostilizada, o dano apto a ensejar a tutela antecipatória deve ser concreto (não eventual), atual (iminente ou consumado) e grave (capaz de lesar significativamente a esfera jurídica da parte), de modo que os seus efeitos sejam eivados de irreversibilidade, o que não se vislumbra no caso em comento. Assim, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão dos agravantes, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Brasília, 29 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador